Tribunal: TJES
Processo: 0001693-26.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001693-26.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITELVINA FELICIANO DA SILVA

APELADO: PEDRO ZANDOMENICO NETTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Civil. Apelação cível. Ação de restituição c/c danos morais. Contrato de compra e venda de embarcação. Inadimplemento dos compradores. Resolução. Retenção de arras confirmatórias. Danos morais inexistentes. Recurso
parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de restituição com pedido de danos morais, na qual a parte recorrente pede a (i) declaração de desfazimento do negócio jurídico, com a devida (ii) restituição do valor de R$ 20.000,00, além de (iii) indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber
se é

procedente o pedido de
declaração de resolução do contrato; (ii) estabelecer se, diante das circunstâncias do caso, é cabível à restituição do valor pago como entrada do negócio jurídico e, ainda, indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A
recorrente não conseguiu substanciar suas alegações com provas concretas e robustas de que houve conluio dos apelados para lhe causar prejuízo, de modo que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.
Por outro lado, analisando os autos, especialmente o depoimento pessoal
das partes
, verifica-se que em razão dos desentendimentos entre o filho da recorrente, Sr. Davi, e o segundo apelado, Sr. Antônio Luiz Rodrigues, notadamente quanto
à prestação
de contas e a divisão do lucro do barco, não foi possível a manutenção da sociedade, o que ocasion
ou
, inclusive, o inadimplemento dos compradores quanto ao valor pactuado e a devolução da embarcação para o antigo proprietário.

5. Diante do inegável inadimplemento do contrato, estando constituída a mora dos devedores, a medida que se impõe é a resolução do contrato, ainda que não seja pelo fundamento postulado pela recorrente.

6. No que diz respeito ao pedido de restituição do valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) entregue como entrada no ato de assinatura do contrato, este deve ser caracterizado como arras confirmatórias, e por isso não impede a retenção pelo vendedor na hipótese de inexecução da avença, eis que visa justamente garantir uma indenização mínima pelos prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio, nos moldes do artigo 418, do Código Civil.

7. Diante do comportamento ilegítimo dos compradores em razão do inadimplemento já das primeiras parcelas posteriores à entrada, a restituição pleiteada pela apelante representaria ofensa a legítima expectativa do vendedor, além de fonte de enriquecimento sem causa.

8. Ademais, no caso em exame, além de não haver a comprovação da suposta conduta ilícita, ressaltando que não houve prova da atuação maliciosa por parte dos recorridos, também não foi evidenciado pela recorrente nenhum dano à sua honra, imagem, dignidade, ou a qualquer outro direito da personalidade que venha a ensejar indenização extrapatrimonial.

IV. Dispositivo

9. Recurso
conhecido e
provido em parte,

a fim de
reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pleitos iniciais, apenas para declarar a resolução do contrato, com a retomada das partes ao
status quo ante
.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do CPC; Arts. 186, 418, 475, todos do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp n
º
. 956.943/PR,
Rel. Min.
Nancy Andrighi;
Rel.
para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0001693-26.2015.8.08.0024

APELANTE: ITELVINA FELICIANO DA SILVA

APELADOS: PEDRO ZANDOMENICO NETTO, ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITELVINA FELICIANO DA SILVA

contra a r. sentença de fls. 124/126 dos autos digitalizados no ID nº 8041200, proferida pelo magistrado, Dr. Fernando Antônio Lira Rangel, da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação de restituição c/c danos morais
” ajuizada pela apelante em face de
PEDRO ZANDOMENICO NETTO
e
ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES PEREIRA
, julgou improcedente o pedido autoral e resolveu o mérito da demanda na forma do art. 487, I, do CPC.

Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, aplicando-lhes a condição suspensiva prevista pelo art. 98, §3º do mesmo diploma legal em razão do deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça.

Em suas razões recursais (fls. 129/138), a apelante alega, em síntese que:
(I)
investiu o valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) e, por isso, deve ser restituída a referida quantia;
(II)
é insuficiente a negativa, em juízo, por parte dos recorridos de que não mantinham uma sociedade;
(III)
no caso dos autos, ainda que informalmente, o negócio jurídico celebrado entre as partes foi desfeito;
(IV)
o primeiro requerido aufere lucro com o objeto do negócio jurídico (embarcação) e mesmo assim se recusou a restituir o investimento realizado pela apelante;
(V)
faz jus a indenização por danos morais, uma vez que a aquisição da embarcação agravou o seu orçamento financeiro, bem como pelo descaso e negligência dos apelados.

Com base nesses fundamentos, pede o provimento do recurso, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Os apelados
ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES PEREIRA
e
PEDRO ZANDOMENICO NETTO
apresentaram contrarrazões às fls. 141/145 e 146/147, respectivamente, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Segundo se depreende dos autos,
ITELVINA FELICIANO DA SILVA e ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES PEREIRA,

celebraram contrato de compra e venda de um barco de pesca, com preço ajustado em R$
6
5.000,00 (
sessenta e cinco mil reais
), a ser pago ao vendedor,
PEDRO ZANDOMENICO NETTO,
por meio de uma entrada de R$ 20.000,00 (
vinte
mil reais), o restante em sete cheques de R$ 3.000,00 (três mil reais) cada, sendo o primeiro na data de 05 de junho de 2013 e os demais
no mesmo
dia dos meses seguintes, até 05 de dezembro de 2013, e mais doze cheques de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, para apresentação
a partir de
05 de janeiro de 2014, na forma da cláusula segunda do instrumento particular juntado às fls. 17/18 dos autos digitalizados no Id n° 8041200.

A autora sustentou na exordial, que efetivou o pagamento da entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que seu sócio, Sr. Antônio apresentou 07 (sete) cheques pós-datados, totalizando o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e, posteriormente, seriam pagos por ambos os sócios os demais cheques no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, totalizando o valor pela compra da embarcação.

Afirmou que
após alguns meses
, verificou que os cheques de responsabilidade do
seu sócio
não estavam sendo pagos, uma vez que existia um acordo entre Sr. Antônio e Sr. Pedro, ora apelados, para ludibri
á-la
.

Registra que
o negócio, inicialmente, parecia ser muito bom, pois seu filho Davi encontrava-se desempregado e esta seria uma opção para ele obter uma renda mensal,
tendo, inclusive, obtido
um empréstimo bancário para liberar o valor da entrada da compra e venda do barco,
para
, posteriormente, usar o lucro com o uso da embarcação para pagar o empréstimo.

Porém, afirma que
passou a encontrar
dificuldades para quitar as parcelas do empréstimo e não conseguiu a devolução do valor de R$ 20.000,00 pago ao vendedor, Sr. Pedro.

Desse modo, requereu a
(i)

declaração de desfazimento do negócio jurídico, com a devida
(ii)

restituição do valor de R$ 20.000,00, além de
(iii)

indenização por danos morais.

De outro lado, o
apelado

PEDRO ZANDOMENICO NETTO
, em sua defesa, sustentou que recebeu da
ora apelante
a quantia de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) e, não, os R$ 20.000 (vinte mil reais) alegados, bem como que o barco foi entregue em perfeitas condições de uso e, de imediato, começou a ser usado na pesca, tendo o Sr. Antônio como mestre da embarcação.

Alega
o
apelado que o filho da
apelante,
Sr. Davi, passou a administrar o barco, efetuando descarga e comercializando o pescado, porém o Sr. Antônio, também apelado, reclamava
da ausência de
presta
ção de
contas por parte de Davi.

Sustenta, o apelado, que a embarcação foi utilizada pelo período de oito/nove meses, todavia, recebeu apenas o pagamento de uma das prestações avençadas.

Afirma, por derradeiro, que deixou de receber as prestações mensais mesmo diante da obtenção de rendimentos com o uso da embarcação pela ora apelante e seu filho, e,
ao
cobrar a dívida atrasada não obteve êxito.

O
apelado
ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES PEREIRA, em sua defesa, afirmou que apesar de a sociedade ter sido constituída entre ele e a Sra. Itelvina, ora apelante, o filho d
esta

era, de fato, o
respons
ável
pela venda e distribuição dos rendimentos obtidos com a embarcação. Enquanto isso, Antônio atuava para preparar e abastecer o barco com os mantimentos necessários
para a atividade
pesqueira.

Por fim, alegou que após nove meses, em razão de desentendimentos diversos, decidiram devolver o barco ao
apelado
, Sr. Pedro, uma vez que também não conseguiram quitar os cheques dados em pagamento ao vendedor.

Sobreveio a sentença (fls. 124/126), na qual o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, argumentando, em síntese, que apesar de a
ora apelante
pretender valer-se da suposta má-fé e conluio dos
apelados
para fundamentar seu pedido de desfazimento do negócio jurídico, não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, bem como que a
mesma
ainda era devedora de parte do pagamento acordado pela compra e venda do barco e, portanto, não teria direito de requerer a resolução do contrato.

O juízo
a quo
atestou também que:

[...]
considerando que restou evidenciado nos autos o intento de todas as partes no desfazimento do negócio, e considerando especialmente que o bem encontra-se na posse do antigo proprietário, valendo-se da liberalidade de todas as partes, poder-se-ia falar no desfazimento total do negócio com o retorno da propriedade do bem ao 1º Réu, antigo dono do barco. Todavia, seria indispensável ao caso aferir qual o valor a ser pago à autora pelo 1º Réu a título de perdas e danos, tendo em vista que é incontroverso o adimplemento do valor de R$ 19.500,00 pela compra de sua parte da propriedade do barco, o que representa 60% do valor que lhe cabia pagar.

Entretanto, tenho que o feito não encontra-se carreado com documentos e provas aptas a tal aferição, o que carece de estudo técnico específico e decerto impede a análise por este juízo do valor a ser pago a Requerente. Logo, considerando que a Autora ainda é proprietária do referido bem, posto que válido o contrato estabulado entre as partes, entendo que a manutenção de sua propriedade, neste momento, mostra-se o mais acertado.

Ressalto, ainda, que caso o desinteresse da Autora quanto à manutenção da propriedade do bem se preserve, não há óbice a realização de outro negócio jurídico para fins de transferência da propriedade e recebimento do valor pago pelo bem, observado seu valor de mercado.

Pois bem.

No contrato de compra e venda, o vendedor assume o compromisso de ceder o domínio de um bem específico, enquanto o comprador se obriga a efetuar o pagamento acordado, consoante estabelece o artigo 481 do Código Civil. Em caso de uma das partes não cumprir as obrigações pactuadas, aquela sobre a qual sobreveio a lesão tem o direito de requerer a resolução do contrato, nos moldes do que determina o art. 475 do mesmo diploma legal.

O pedido da apelante
se embasa
no argumento de que
houve um acordo entre Antônio e Pedro, ora apelados, para ludibri
á-la
e, que toda a negociação teria sido feita às escondidas, estando a embarcação atualmente com ambos os apelados.

Ocorre que a
recorrente não conseguiu substanciar suas alegações com provas concretas e robustas de que houve
conluio
dos apelados para lhe
causar
prejuízo
, de modo que não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os documentos apresentados e o depoimento pessoal das partes não foram suficientes para demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência do suposto conluio ou má-fé dos recorridos para lesar a recorrente no contrato firmado, sendo certo, que, consoante o entendimento do c. STJ, “
a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
” (REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014).

Nesse contexto, não assiste razão a parte autora/apelante em requerer a resolução do contrato, na forma do art. 475 do Código Civil, pois ausente qualquer comprovação da existência de má-fé ou atos ardilosos praticados pelos requeridos/apelados.

Por outro lado, analisando os autos, especialmente o depoimento pessoal
das partes
, verifica-se que em razão dos desentendimentos entre o filho da recorrente, Sr. Davi, e o segundo apelado, Sr. Antônio Luiz Rodrigues, notadamente quanto
à prestação
de contas e a divisão do lucro do barco, não foi possível a manutenção da sociedade, o que ocasion
ou
, inclusive, o inadimplemento dos compradores quanto ao valor pactuado e a devolução da embarcação para o antigo proprietário.
Confira-se
os depoimentos a seguir:

Depoimento pessoal de Itelvina Feliciano Da Silva – Apelante (fl. 99)
:

QUE embora a Depoente tenha assinado o contrato de compra e venda, na verdade era seu filho (Davi) quem estava comprando pelo nome da Depoente;
QUE a Depoente nada sabe sobre o contrato; QUE não sabe se metade do barco ficaria para o comprador Antônio Luís ou se metade ficaria para consigo; QUE perguntada como conseguiu o dinheiro para pagar o preço, respondeu que fez um empréstimo no banco e que na ocasião estava acompanhada do Requerido Pedro Zandomenico; QUE não sabe se o empréstimo foi obtido antes ou depois da assinatura do contrato; QUE conhece o outro comprador chamado Antônio Luís; QUE não sabe por quanto tempo o barco permaneceu com os compradores, nem mesmo tem segurança de arriscar um período; QUE não faz ideia de onde assinou o contrato; QUE perguntada quem saia com
o
barco para pescar disse que era o Sr Antônio Luis; QUE perguntada o que seu filho fazia em relação ao barco, disse não saber; QUE, não sabe se seu filho era o responsável, pela venda do peixe; QUE nada sabe sobre a sociedade só Sr Antônio Luís e do filho da Depoente; QUE também não sabe dizer sobre os pagamentos realizados em razão do contrato.

Depoimento pessoal de Pedro Zandomenico Netto – 1º Apelado (fls. 100/101)
:
Perguntado como a Autora pagou parte do preço respondeu que após assinarem o contrato o filho da Autora, que acompanhou a negociação, chamou o Depoente para ir consigo até o banco; QUE o Depoente pensou que haveria um saque para que fosse pago a entrada, mas ao chegarem no Banestes das Praia do Suá, verificou que a Autora tornaria um empréstimo, o qual inclusive foi recusado pela agência bancaria;
QUE no dia seguinte a Autora acompanhada do Depoente foi até a CEF do IFES quando lá conseguiu obter um empréstimo
de R$ 19.500,00
que foi o que o Depoente recebeu; QUE a Autora obteve a posse do barco no mesmo dia da assinatura do contrato; QUE o Depoente permaneceu por mais de oito meses sem, receber as prestações; QUE o filho da Autora teve um desentendimento com o Sr Antônio Luiz (outro comprador); QUE o Sr. Antônio Luiz, dizendo que não

tinha condições de trabalhar daquele jeito, devolveu o barco ao Depoente;
QUE descontadas as despesas da pescaria (óleo, alimentação, gelo, isca, anzol, linha, etc) um barco do porte do
que
foi vendido dá um lucro de aproximadamente R$ 3.ooo,oo a R$ 4.ooo,oo; QUE por mês, praticamente, é feita uma única viagem que dura aproximadamente 15 a 18 dias;
QUE perguntado quem deveria pagar as prestações mensais (se a Autora ou se o Antônio Luiz), respondeu que de ambos os compradores, pois a responsabilidade era solidária; QUE perguntado se houve uma combinação diferente a respeito das parcelas de R$ 3.000,00,

respondeu que não, tanto por que não recebeu de nenhum dos compradores; QUE o Depoente não tem nenhuma sociedade com o Sr Antônio Luiz, embora este já tenha saído em pescarias com o barco do Depoente;
QUE após o Sr Antônio Luiz devolver o barco ao Depoente, o mesmo Sr Antônio Luiz fez uma ou duas viagens em contrato de parceria com o Depoente; QUE perguntado quem redigiu o contrato disse que o contrato foi feito na presença do Depoente, da Autora, seu filho, do Sr Antônio Luiz e do Sr Joserivez
;

Depoimento pessoal de Antônio Luiz Rodrigues – 2º Apelado (fls. 102/103):
[...] QUE perguntado se o Depoente assumiu o compromisso de assumir o pagamento das prestações de R$ 3.
000,00
respondeu que assumiu junto com a Autora; QUE a entrada ficou de responsabilidade da Requerente; QUE o Depoente deu uns cheques que conseguiu com sua nora para segurar o barco; QUE não sabe quantos cheques foram; QUE acredita que cada cheque era de R$ 3.
000,00
; QUE os cheques ficaram com o Requerido Pedro Zandomenico;
QUE somente um cheque foi compensado; QUE perguntado porque os outros cheques não foram compensados, disse que é porque não conseguiram lucro com o barco; QUE por conta disso o Depoente e o filho da Autora devolveram o barco ao Requerido Pedro Zandomenico; QUE ficou com o barco por aproximadamente oito meses;
Q
UE o Requerido Pedro Zandomenico devolveu os cheques ao Depoente; QUE a devolução do cheque não teve nenhuma outra operação financeira; QUE perguntado se na data de hoje o Depoente tem alguma relação com o Requerido Pedro Zandomenico; QUE após a devolução do barco o Depoente passou a trabalhar para o Requerido Pedro Zandomenio como mestre de barco na mesma condição dos outros pescadores; QUE o Depoente permaneceu como mestre de barco por aproximadamente oito meses; [...]
QUE disse que naquela ocasião a pesca estava ruim; QUE o pagamento do barco seria feito também com os cheques que o Depoente entregou ao Requerido Pedro Zandomenico, sendo que a Autora também teria assumido a obrigação de ajudar a quitar os cheques; QUE não sabe qual seria a proporção que a Autora iria auxiliar no pagamento dos cheques; QUE perguntado se trabalhava para o Requerido Pedro Zandomenico antes da celebração do contrato, respondeu que não; QUE na hora das contas o Depoente se fazia presente; QUE o Depoente ajustou com a Autora uma divisão de 50% sobre o lucro e também do próprio barco;
QUE acha que o único cheque compensado foi pago dois meses depois do contrato;
QUE a sociedade com a Requerente durou aproximadamente oito meses; QUE como o Depoente ficou muito sobrecarregado em razão da omissão do filho da Autora, propôs o desfazimento do negócio com a devolução do barco ao Requerido Pedro Zandomenico;
QUE mutuamente ajustada a entrega essa foi feita ao Requerido Pedro Zandomenico; QUE no momento da celebração do contrato o barco estava em boas condições de uso.

Sendo assim,
restou

comprovado
nos autos
o pagamento
da quantia de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), como entrada no
ato
de assinatura do contrato,
conforme estabelecido
na cláusula segunda da avença (fls. 17/18), sendo que referido
montante
compreende apenas 30% do valor total (R$ 65.000,00)
pactuado
, não havendo comprovação
do pagamento das

parcelas
subsequentes.

Desse modo, diante do inegável inadimplemento do contrato, estando constituída a mora dos devedores/compradores, a medida que se impõe é a resolução do contrato, ainda que não seja pelo fundamento postulado pela recorrente.

CIVIL – COMPRA E VENDA – CAMINHÃO – INADIMPLEMENTO - RESCISÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - ALUGUEL PELO USO - ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - INDENIZAÇÃO DEVIDA
1 Verificado o inadimplemento do adquirente e operando-se a resolução de contrato de compra e venda de móvel, as partes devem retornar ao estado anterior, como se não houvesse a avença.
2 Não se admite que o contratante responsável pela resolução da avença, por sua inadimplência, deixe de remunerar a contraparte pelo uso do objeto contratual, pois a fruição de um bem pertencente a terceiro pressupõe o pagamento de um preço, a título de aluguel como vedação ao enriquecimento sem causa, porque a ninguém é lícito dispor gratuitamente de bem móvel ou imóvel de outrem. (TJ-SC - APL: 03012812220188240040 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301281-22.2018.8.24.0040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 04/11/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E POSSIBILIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO E, POR CONSEQUÊNCIA, DA REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NA POSSE DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE – APELAÇÃO PROVIDA.
A comprovação do inadimplemento contratual possibilita a rescisão do contrato firmado entre as partes e a reintegração do autor (vendedor) na posse do bem objeto da lide (caminhão), por ser consequência natural da resolução contratual.
(TJ-MT 00180674020158110055 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

No que
diz respeito
ao pedido de restituição do valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais)
entregue
como entrada no
ato
de assinatura do contrato,
este deve ser
caracterizado como arras confirmatórias,
e por isso há autorização para
a retenção pelo vendedor na hipótese de inexecução da avença,
eis que visa justamente
garantir uma indenização mínima pelos prejuízos decorrentes do desfazimento
do negócio, nos moldes do artigo 418, do Código Civil:

Art. 418. Na hipótese de inexecução do contrato, se esta se der:
(Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

I - por parte de quem deu as arras, poderá a outra parte ter o contrato por desfeito, retendo-as;
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

II - por parte de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, juros e honorários de advogado.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Produção de efeitos

Sobre o tema merecem destaque os apontamentos de Caio Mário da Silva Pereira
1
:

Nesse sentido a doutrina: Cogita o artigo 418 do Código Civil de 2002 das arras confirmatórias, que se definiam no Direito Romano como dadas em sinal do consentimento:
arrha quae in signum consensus interpositi data
. O seu efeito é previsto no artigo, para as hipóteses de inexecução da parte de quem as deu, como daquele que as recebeu.
Se o que deu o sinal causar voluntariamente a não realização do contrato, ensejará à outra parte considerá-lo resolvido, retendo-o. Vale dizer, o inadimplente perde-o em favor do contratante inocente.

Diante do comportamento ilegítimo dos compradores
em razão d
o inadimplemento já das primeiras parcelas posteriores à entrada,
a restituição pleiteada pela apelante representaria ofensa a legítima expectativa do vendedor, além de fonte de enriquecimento sem causa, pois, a
despeito de a apelante não ter

cumprido
integralmente suas obrigações contratuais,
manteve-se
na posse da embarcação por um período significativo
de aproximadamente 08 meses, durante o qual
a embarcação foi submetida a uso regular,
gerando
rendimentos na atividade pesqueira para os compradores, enquanto o vendedor, em clara situação de desvantagem, não recebeu as parcelas que lhe eram devidas e não pode usufruir do valor pactuado.

Nesse sentido, destacam-se as jurisprudências a seguir:

[...]
-
Se, no ato da celebração de compromisso de compra e venda de imóvel, realizada de forma verbal, o promissário comprador entrega, ao promitente vendedor, quantia em dinheiro para assegurar a concretização do negócio, esse pagamento tem natureza de arras confirmatórias, regradas nos artigos 417 e 418 do Código Civil - Comprovada, nos autos, a inexecução, pelo promissário comprador, do compromisso verbal de promessa de compra e venda firmado entre as partes, haverá ele de perder o valor das arras confirmatórias, que poderá ser retido pelo promitente vendedor como indenização mínima pelos prejuízos decorrentes do

desfazimento do vínculo, por força da norma expressa contida no artigo 418 do Código Civil
[...] (TJ-MG – AC: 10024141408005002 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 06/02/2019).

[...]
2. O inadimplemento contratual é disciplinado pelos arts. 389 – 420, do Código Civil, os quais contemplam a teoria da mora, decorrente do inadimplemento absoluto ou relativo, e suas consequências jurídicas, dentre elas as arras.
2.2. Verificada a existência do ilícito contratual, qual seja a inexecução do contrato, a causa, a razão do inadimplemento, deve ser imputável a alguém, sobretudo quando questionado os efeitos do descumprimento da obrigação, a exemplo da possibilidade de retenção das arras. 2.3. Em razão do comportamento contrário ao pactuado, a parte Ré fica suscetível às consequências jurídicas dos seus atos, conforme postulação apresentada na inicial. 3. No caso em análise houve o inadimplemento do contrato e posterior manifestação de desistência. Assim, a hipótese em exame não se refere, inicialmente, a direito de arrependimento, mas sim a rescisão por inadimplência do comprador (não pagamento do montante acordado). Dessa forma, independentemente das arras serem confirmatórias ou penitenciais, é devida a retenção do valor pago a título de sinal, nos moldes do art. 418 e

420 do CC.
[...] (TJ-DF 07131039720198070001 DF 0713103-97.2019.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 16/09/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/09/2020)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, II, CPC). RESCISÃO DE CONTRATO. RETORNO. ESTADO DE COISAS ANTERIOR. DEVOLUÇÃO. VALORES PAGOS. RETENÇÃO ARRAS CONFIRMATÓRIAS OU SINAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL (ART. 418, CC) INADIMPLEMENTO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO ADESIVA. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo todas as teses trazidas na apelação sido suscitadas e discutidas na inicial, na contestação e na sentença, não há inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. A exceção de contrato não cumprido é a defesa indireta de mérito prevista nos arts. 476 e 477 do CC. É exceção substancial que, caso acolhida, resulta na improcedência do pedido autoral. Por ter força para impedir, modificar ou extinguir o direito de outrem, atrai o ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC. À falta da demonstração do alegado, deve ser mantida a resolução do contrato, com a restituição dos valores e dos imóveis negociados.
3. O inadimplemento das obrigações contratuais de um dos contratantes legitima a resolução do contrato (art. 475, CC). O caso dos autos é hipótese de rescisão por inadimplemento do adquirente e tem como consequência a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da avença, ponderadas as responsabilidades e os desembolsos realizados em razão da natureza do contrato e das condições em que a coisa foi negociada e será restituída, a fim de não caracterizar enriquecimento sem

causa (arts. 475 e 884, CC). 4. De acordo com o artigo 418 do CC, o inadimplemento do adquirente autoriza a retenção das arras confirmatórias, ou sinal, pelo alienante.

[...]
(TJ-DF 07080519120178070001 DF 0708051-91.2017.8.07.0001, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, para a configuração de reparação por danos morais, como requer a apelante, é
fundamental
a demonstração
i)
da conduta ilícita;
ii)
da ocorrência de um dano;
iii)
do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso em exame, além de não haver a comprovação da suposta conduta ilícita, ressaltando que não houve
prova

da atuação maliciosa
por parte dos recorridos, também não foi evidenciado pela recorrente nenhum dano à sua honra, imagem, dignidade, ou a qualquer outro direito da personalidade que venha a ensejar indenização extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pleitos iniciais, apenas para declarar a resolução do contrato, com a retomada das partes ao
status quo ante
.

Na sequência, ante a parcial procedência dos pedidos da inicial, verifico que a parte autora decaiu da maioria dos pedidos, de modo que deve ser mantida a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, conforme determinado na r. sentença. Igualmente, diante do deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais da apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Deixo de arbitrar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo interposto.

É como voto.

1
Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – V. II – 29. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pág. 346.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pleitos iniciais, apenas para declarar a resolução do contrato, com a retomada das partes ao
status quo ante
.